Tribunal: TJDFT
Processo: 0737031-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE CONHECIMENTO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXISTÊNCIA.

1. A propositura de ação de conhecimento relativa a débito constante do título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução, nos termos do art. 784, § 1o, do Código de Processo Civil

2. Agravo de instrumento desprovido.